Tribunal: TJMT
Processo: 1034008-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DE TESTAGEM POSITIVA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO INTEGRAL NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS FORNECEDORES DA CADEIA DE CONSUMO. PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DA LEI No 14.046/2020. CRÉDITO OU REEMBOLSO NO PRAZO LEGAL DE MODO INTEGRAL ANTE A CIRCUNSTANCIA DE FORÇA MAIOR. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, com condenação solidária das rés, ao ressarcimento do pacote de viagens com reembolso integral dos valores dispendidos na compra, considerando motivo de força maior, testagem COVID-19, e abusividade das clausulas contratuais. As rés foram condenadas em ressarcimento do pacote integral no valor de R$ 16.154,65 e danos morais em R$ 8.000,00. Estando suspenso o dano material até o prazo legal de remarcação31/12/2022, prazo já estrapolado.
2. Pretensão recursal da promovida, CVC e TUIUTUR, pugnando pela reforma da sentença pela improcedência, e subsidiariamente delimitação dos danos materiais por alegada responsabilidade exclusiva da cia aérea.
3. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelos autores, foi cancelado devido a reflexo da Pandemia Covid-19, pois os passageiros demonstraram estar acometidos pela doença na semana de embarque, razão pela qual, solicitaram o cancelamento e reembolso do valor total pago pelo pacote, enviando documentação e atestados médicos, porém, não obtiveram êxito. Sendo proposto o ressarcimento de menos de 5% do valor dispendido pelo consumidor, evidenciando a abusividade ante a situação de força maior.
4. A inércia das requeridas configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a cia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que a consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.
7. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da parte consumidora que efetivamente foi prejudicada.
8. In casu, considerando a data do cancelamento do pacote, a restituição dos valores pagos de forma imediata é medida que se impõe, posto que, restou evidenciado que o prazo de 12 (doze) meses determinado na norma supramencionada já decorreu.
9. Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, é medida que se impõe.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034008-34.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARNOLDO SILVA VEGGI - CPF: 005.536.791-71 (EMBARGANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (EMBARGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023